Tribunal: TJMT
Processo: 1009016-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009016-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGANTE), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (EMBARGADO), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (EMBARGADO), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (EMBARGADO), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (EMBARGADO), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (EMBARGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CPF: 813.805.770-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADO
(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO
(S)
:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGADO
(S)
:

DGF FAZENDAS LTDA

EMBARGADO
(S)
:

DARCY GETULIO FERRARIN

EMBARGADO
(S)
:

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO PARA EXCLUIR O CRÉDITO CEDULAR DA IMPUGNANTE AGRAVANTE

– OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AO ART.5º,
CAPUT
E §1º, II, DA LEI N. 14.112/2020 C/C ART.14 DO CPC/15 - EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTECEDENTE DE INSTÂNCIA SUPERIOR RECONHECENDO A SUBMISSÃO DO CRÉDITO IMPUGNADO AOS EFEITOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS – AGRAVO DESPROVIDO – OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

À luz a interpretação sistêmica d
o
art.5º da Lei n. 12.114/2020 com o inciso II do §2º do mencionado artigo
, em diálogo normativo com o art. 14 do CPC/15,
é imperioso concluir que as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial – como, por exemplo, a do art.4º da Lei n. 12.114/20, que alterou a redação do art.11 da Lei n 8.929/94 para excluir dos efeitos dos processos de recuperação os créditos oriundos de CPRs com antecipação total ou parcial do preço – somente podem ser aplicadas aos processos posteriores ao advento da referida lei modificadora (Lei n. 12.114/20), não podendo retroagir para alcançar feitos recuperacionais já em curso.

O erro material passível de correção por embargos de declaração não se confunde com o possível
error in juidicando
.

Ainda que a jurisprudência do STJ admita, excepcionalmente, a atribuição efeitos modificativos aos embargos de declaração para corrigir a compreensão equivocada da causa posta, mister que fique demonstrado o erro de premissa da fundamentação.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADO
(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO
(S)
:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGADO
(S)
:

DGF FAZENDAS LTDA

EMBARGADO
(S)
:

DARCY GETULIO FERRARIN

EMBARGADO
(S)
:

DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 203358664 que acolheu os embargos aclaratórios anteriormente opostos pelos recuperandos agravados e, reformando o v. acórdão de ID. n. 182158175 – que que havia dado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante para reconhecer a não sujeição do crédito oriundo da CPR n. 2663 aos efeitos da recuperação judicial dos agravados
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
, nos termos da nova redação do art.11 da Lei n. 8.929/1994, com a respectiva invertendo o ônus de sucumbência – e, por consequência, negou provimento ao referido Agravo, ratificando a decisão do juízo de origem que havia rejeitado definitivamente a

Impugnação de Crédito
n. 1005135-04.2022.8.11.0040 manejada nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040, com a consequente manutenção de seu crédito sujeito ao concurso de credores, tal como indicado na relação apresentada pelas recuperandas (US$1.027.565,08) e condenou a impugnante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos das devedoras, os quais arbitrou equitativamente em R$100.000,00.

Inconformada, sustenta a parte embargante que ao reformar o aresto anterior para manter a decisão singular do juízo de origem, o novo acórdão incorreu em vícios de erro material, contradição e omissão quanto a questões vitais dos autos, que não podem ser desconsideradas e/ou ignoradas por esta C. Câmara, sob pena de grave injustiça.

Aduz que ao concluir que o inciso II do §1º do art. 5º da Lei n. 14.112/20 afastaria a aplicação imediata da nova redação do artigo 11 da Lei da CPR aos processos pendentes, o v. acórdão incorre em omissão e erro material por premissa equivocada, ao se ater a apenas parte do texto do inciso, ignorando a expressão contida na cabeça do citado art.5º, vital para a interpretação daquela norma, segundo a qual a nova norma seria imediatamente aplicável aos processos pendentes.

Afirma que o §1º do citado art. 5º estipula quais seriam as exceções à aplicação imediata da norma processual, descritas nos respectivos incisos, que elencam exaustivamente os exatos dispositivos modificados cuja aplicação não seria imediata e somente seriam aplicáveis às recuperações judiciais ajuizadas após a entrada em vigor da lei.

Pontua que ao contrário da interpretação contida no v. acórdão embargado, o texto do inciso II do §1º do citado art.5º da Lei n. 14.112/2020 não dispõe genericamente que todas e quaisquer “
alterações sobre a sujeição de créditos
” estariam incluídas nessa exceção, mas apenas as relacionadas aos artigos 49, 83 e 84 da Lei n. 11.101/2005 – dentre as quais não se amolda a alteração implementada no art.11 da Lei da CPR que, por essa razão, tem aplicação imediata – o que não pode ser ignorado por esta Câmara julgadora.

Sustenta que a decisão colegiada seria ainda obscura, tendo em vista que, conforme

reconhecido por essa própria C. Câmara no v. acórdão que havia dado provimento ao Agravo de instrumento – posteriormente reconsiderado em sede de embargos opostos pelos recuperandos –, a nova redação do art. 11 da Lei da CPR entrou em vigor num momento em que a recuperação judicial dos ora embargados havia indeferida por esse E. TJMT, mediante acórdão sobre o qual pendia recurso especial perante o E. STJ.

Argumenta, de igual modo, que a decisão colegiada foi também obscura quanto à aplicação do art.14 do CPC/15 ao caso em questão, sugerindo que a aplicação imediata do art.11 da Lei da CPR seria impossível visto que violaria situação consolidada.

Alega que, por fim, o aresto ora embargado foi omisso e contraditório quanto ao teor da decisão que proveu parcialmente o REsp 1.964.745/MT, bem como sobre os efeitos que ela poderia ter sobre o presente Agravo de Instrumento, haja vista que o referido recurso especial tem origem em uma decisão interlocutória proferida em 02/07/2020 – muito antes da entrada em vigor da nova redação do art. 11 da Lei da CPR –, pela qual o juiz da recuperação indeferiu um absurdo pedido para que a
COFCO
lhes devolvesse soja entregue antes do protocolo de seu pedido de recuperação judicial, sob a alegação de que não teria havido a fixação do preço.

Destaca que tal decisão singular foi confirmada por esse Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014121-38.2020.8.11.0000, em que reconheceu a má-fé dos recuperandos e a ausência de fundamento para qualquer pleito de restituição dos grãos entregues. Porém, na ocasião, muito embora não componha suas razões de decidir, este Tribunal fez também referência ao fato de que a recuperação judicial dos ora embargados ter sido indeferida em razão de os recuperandos pessoas físicas não estarem inscritos na JUCEMAT há mais de 2 (dois) anos e que, por isso, o crédito cedular da COFCO seria considerado extraconcursal.

Registra que os referidos recuperandos interpuseram, então, o REsp 1.964.745/MT, levando o tema ao E. STJ (sobre a devolução dos grãos) e aproveitaram para questionar, novamente, a questão envolvendo o seu direito de pedir recuperação judicial independentemente de estarem (ou não) inscritos na JUCEMAT há mais de 2 (dois) anos, o que abrangeria também os negócios anteriores a tal inscrição.

Anota que ao julgar o referido especial, o STJ decidiu que

(i) haveria possibilidade de os referidos recuperandos ajuizarem recuperação judicial mesmo não estando registrados há 2 (dois) anos JUCEMAT, e, sob o critério meramente temporal – e sem qualquer debate sobre a nova redação do art. 11 da Lei da CPR – o título crédito detido pela
COFCO
seria concursal, ainda que emitido antes do registro dos embargados na citada Junta; e (ii) afastou a alegação de má-fé por parte de tais recuperandos.

Pontua que, assim, ficou mantida a rejeição ao pedido de restituição da soja – questão principal na origem do recurso – conforme expressamente destacado pelo E. STJ no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos embargados àquela decisão, em que o E. STJ categoricamente dispõe que “
não há que se falar em devolução de produto ou pagamento do valor, tais pedidos não foram deferidos
”.

Destaca que em função de tal decisão da Corte Superior, foi publicado novo edital, com nova relação de credores e novos prazos para impugnação de referida lista, de modo que o debate da questão creditória foi repristinado na origem, ante a autorização de processamento da recuperação judicial em favor dos ora embargados e, por isso, a publicação de uma relação de credores totalmente nova.

Defende que nesse novo contexto, a credora enbargante apresentou a impugnação de crédito na origem deste recurso, sede apropriada para que a concursalidade do referido crédito seja apreciada, já levando em conta o novo momento processual, à luz das alterações legislativas e, mais importante, frente à nova relação de credores modificada pelos próprios recuperandos, sendo que a autoridade para decidir sobre a concursalidade ou não do crédito da embargante, é, portanto,

desta C. Câmara, no âmbito deste agravo de instrumento.

Contrarrazões de
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JÚNIOR
– ambos em recuperação judicial – no ID. n. 206679196 pela rejeição destes novos aclaratórios.

Sem contrarrazões de parte da
DGF AGROPECUARIA LTDA E OUTRAS
, consoante certidão de ID. n. 206854159.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ora, conforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

De igual maneira,
porque
“o erro material passível de correção por embargos de declaração é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado;
caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas
.”
(AgInt no REsp n. 1.962.279/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.616.321/SP; AgInt no AREsp n. 1.782.521/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 1750430/PR; etc.

Imperioso, ainda, não perder de vista que
,
segundo a jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso, entretanto, a despeito da retórica utilizada nas razões dos aclaratórios, o que se busca não é a manifestação explícita sobre ponto relevante acerca do qual o aresto embargado silenciou, ou mesmo corrigir uma premissa equivocada sobre a qual a decisão colegiada se assentou.

Ao contrário, o que se pretende, e de forma clarividente, é reputar um erro do colegiado prolator no tocante à abrangência, eficácia temporal e possível retroação das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/2020.

Nesse particular, não resta dúvida de que foram expostas no aresto agravado, de forma coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu que, da interpretação sistêmica do art.5º da Lei n. 12.114/2020 com o inciso II do §2º do mencionado artigo, em diálogo normativo com o art. 14 do CPC/15, as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial – como, por exemplo, a do art.4º da Lei n. 12.114/20, que alterou a redação do art.11 da Lei n 8.929/94 para excluir dos efeitos dos processos de recuperação os créditos oriundos de CPRs com antecipação total ou parcial do preço – somente podem ser aplicadas aos processos posteriores ao advento da referida lei modificadora (Lei n. 12.114/20), não podendo retroagir para alcançar feitos recuperacionais já em curso.

Senão vejamos:

“[...]

Das omissões.

Reanalisando o caso, é possível constatar que o aresto foi omisso em dois pontos principais, que acabam por se entrelaçar.

Reanalisando a questão devolvida a este Tribunal é possível constatar o primeiro ponto é contido no
caput
do art.5º da Lei n. 12.114/2020 em interpretação conjunta com o inciso II do §2º do mencionado artigo. Vejamos o que dispõem os mencionados dispositivos:

Art. 5º. Observado o disposto no
art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1º Os dispositivos constantes dos incisos
seguintes somente serão aplicáveis
às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e
aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial
ajuizados após o início da vigência desta Lei
:

[...]

II -
as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial
e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos arts. 49, 83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;’

Eis, igualmente, a dicção exata do art.14 do CPC/15, aludido no
caput
do art.5º da Lei n. 12.114/2020:

‘Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.’

Ora, do diálogo das referidas normas é imperioso concluir que as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial – como, por exemplo, a do art.4º da Lei n. 12.114/20, que alterou a redação do art.11 da Lei n 8.929/94, para excluir dos efeitos dos processos de recuperação os créditos oriundos de CPRs com antecipação total ou parcial do preço – somente podem ser aplicadas aos processos posteriores ao advento da referida lei modificadora (Lei n. 12.114/20), não podendo retroagir para alcançar feitos recuperacionais já em curso.

Já a segunda omissão decorre da absoluta desconsideração, por este colegiado, da existência de decisão antecedente, oriunda de instância superior, reconhecendo que os créditos e garantias cedulares decorrentes da CPR n. 2663 – ou seja, exatamente a mesma Cédula objeto de discussão nos presentes autos – está sujeita à recuperação judicial originária.

Nesse contexto, vale lembrar, em decisão publicada em 02/07/2020 que o juízo da recuperação indeferiu
‘o pedido formulado pelos Recuperandos quanto a ordem de restituição do produto soja entregue à COFCO, ou ainda, a determinação de pagamento do valor correspondente, reiterando que o processo recuperacional deve tramitar com a mais absoluta transparência e boa-fé por parte de TODOS os envolvidos (Juízo, Administrador Judicial, Recuperandos e Credores) para que, ao final, dele se extrai o verdadeiro sentido do instituto que é o soerguimento da empresa, mediante preservação da fonte produtiva de riqueza.’
(ID. n. 33115229 - Pág. 12 dos autos de origem)

Contra tal decisum, os recuperandos manejaram Agravo de Instrumento n. 1014121-38.2020.8.11.0000, o qual foi desprovido à unanimidade, em sessão datada de 11/11/2020, sob a seguinte motivação:

‘[...]

Segundo ressai dos autos, em 14.2.2017, a agravada celebrou com
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, pessoa física, o Contrato de Compra e Venda de Soja nº 0004041 -115/0004042 -115/0004043 -115, o qual obrigou a entregar 45.000.000 Kg de soja em grãos, tipo exportação, referentes à três safras sucessivas, da seguinte forma:

(i) 15.000.000 Kg referentes à safra 2017/2018, a serem entregues entre os dias 01/02/2018 a 28/02/2018;

(ii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2018/2019, a serem entregues entre os dias 01/02/2019 a 28/02/2019; e

(iii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2019/2020, a serem entregues entre os dias 01/02/2020 a 28/02/2020

Em contrapartida, a agravada teria pago antecipadamente a
DARCY
o valor de US$ 10.000.000,00, dos quais US$1.996.082,04 referem-se à safra 2019/2020

Conforme consta,
DARCY
também emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural nº 2663 (‘CPR’), representativa da obrigação de entrega da totalidade da soja vendida ao abrigo do contrato, e por meio da qual outorgou em favor da COFCO penhor agrícola de 1º grau sobre toda soja cultivada em três áreas da Fazenda Santa Amazônia, inclusive na Safra 2019/2020.

Apesar de adimplir integralmente as duas primeiras parcelas,
DARCY
adimpliu apenas parte da terceira parcela referente à safra 2019/2020, ou seja, 140.933 sacas (ou 8.456.009 kg) de soja, entre 13/01/2020 e 15/04/2020, ficando inadimplente em relação a 109.067 sacas (6.544.020 kg).

Consoante ajustado na
Cláusula 5
do contrato de compra e venda firmado, observado o disposto na
Cláusula 5.2
, em relação à safra 2019/2020 o preço do produto deveria ser fixado pelo vendedor,
DARCY
até o dia 30/05/2020 para o produto, com base nos preços de produtos iguais comercializados na praça de Sorriso.

Sabendo de antemão que ajuizaria pedido de recuperação judicial, e como bem destacou a magistrada
a quo
, com na expectativa de ver seu pedido acolhido, deixou de enviar a ordem de fixação do preço (
cláusula 5.1.1
), o qual implementou-se na forma prevista na
cláusula 5.1.2
do referido contrato, pelo preço constante das respectivas notas fiscais.

Assim, como bem frisou a decisão agravada, os recorrentes distribuíram a inicial do pedido de recuperação em 25/05/2020, apenas cinco dias antes da data limite para fixarem do preço do produto entregue, ou seja, 30/05/2020, o que demonstra que procuraram agir
`de forma `maliciosa ́, abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou o pagamento do valor equivalente, o que não se pode admitir, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial. ́

Além disso, consoante decidido nessa mesma sessão de julgamento, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento 1014765-78.2020.8.11.0000, em razão de o
Contrato de Compra e Venda de Soja
n.
0004041-115/0004042-115/0004043-115
e a respectiva
Cédula de Produto Rural
n.
2663
terem sido assinado/emitida em
14/02/2017
– antes, portanto, da inscrição de
DARCY GETULIO FERRARIN
na JUCEMAT, ocorridas em
21/01/2019
(IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais), o crédito representado por tais títulos não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, haja vista o que dispõem dos artigos 966, 967 e 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1º, 48, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

Desse modo, eventual discussão acerca do preço do produto há e ser dirimida em ação própria.’

Tal aresto foi mantido, tendo os recuperandos, ora embargantes, interposto o competente Recurso Especial que foi admitido pela C. Vice-presidência desta Corte em 26/05/2021.

O fato, porém, é que o referido Recurso Especial (REsp 1.964.745/MT foi provido monocraticamente pelo E. Relator, o Ministro MOURA RIBEIRO, da data de
12/09/2023
–
ou seja, um dia antes (véspera) da sessão em que proferido o acórdão ora embargado
– para o reconhecimento da sujeição do crédito proveniente da
CPR n. 2663
aos efeitos da recuperação judicial.

Senão, vejamos os fundamentos adotados pela instância superior:

‘[...]

Destaco, ainda, o que dispõe o artigo 49 da Lei n. 11.101/2005:
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.

Sendo assim, tendo em vista que na responsabilidade civil contratual o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar, os créditos decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação serão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, os créditos decorrentes de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido da recuperação se submetem aos seus efeitos, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

Em suma, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição.

Esse entendimento é que permite aos Juízes que presidem ações nas quais são requeridas quantias ainda ilíquidas ou de natureza trabalhista na recuperação judicial, determinar a reserva da importância que estimarem devida na recuperação judicial ou falência e, quando o crédito for liquidado, será incluído na classe própria.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto.

3.
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito.

5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.

6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.

7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).

8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.- sem destaque na original)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020. - sem destaque na original)

Na hipótese, conforme consta no acórdão estadual, a Cédula de Produto Rural foi emitida em 14/2/2017. DARCY se inscreveu na Junta Comercial do Mato Grosso em 21/1/2019. O contrato não foi cumprido apenas na safra de 2019/2020 e o pedido de recuperação judicial foi efetuado em 25/5/2020, sendo deferido em 5/6/2020.

Assim, o fato gerador do débito (2017) ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (2020). Dessa forma, é possível o deferimento de pedido de recuperação judicial do produtor rural que exerça atividade rural de forma empresarial há mais de dois anos, ainda que esteja registrado na Junta Comercial por tempo inferior àquele biênio, bem como devem ser inclusos nos efeitos da recuperação judicial os débitos/créditos constituídos anteriores ao pedido desta.

(3)

Da violação da boa-fé que deve ser objeto de prova e da incontroversa ausência de liquidação do contrato quando do pedido de recuperação judicial

DGF e outros alegaram a violação dos arts. 113 e 481 do Código Civil, arts. 47 e 49 da Lei 11.101/05, pois defendem que a boa-fé deve ser presumida, o que não ocorreu no presente caso.

A ementa do acórdão estadual dispôs que

Se, no caso, de forma ‘maliciosa’, e abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, o vendedor e emitente da respectiva Cédula Rural deixa para fazê-lo às vésperas do manejo de pedido de recuperação judicial, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou do valor equivalente, deve ser mantida a decisão que indefere tal pedido, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial. (e-STJ, fls. 306)

O acórdão estadual consignou que

Apesar de adimplir integralmente as duas primeiras parcelas, DARCY adimpliu apenas parte da terceira parcela referente à safra 2019/2020, ou seja, 140.933 sacas (ou 8.456.009 kg) de soja, entre 13/01/2020 e 15/04/2020, ficando inadimplente em relação a 109.067 sacas (6.544.020 kg).

Consoante ajustado na Cláusula 5 do contrato de compra e venda firmado, observado o disposto na Cláusula 5.2, em relação à safra 2019/2020 o preço do produto deveria ser fixado pelo vendedor, DARCY até o dia 30/05/2020 para o produto, com base nos preços de produtos iguais comercializados na praça de Sorriso. Sabendo de antemão que ajuizaria pedido de recuperação judicial, e como bem destacou a magistrada a quo, com na expectativa de ver seu pedido acolhido, deixou de enviar a ordem de fixação do preço (cláusula 5.1.1), o qual implementou-se na forma prevista na cláusula 5.1.2 do referido contrato, pelo preço constante das respectivas notas fiscais.

Assim, como bem frisou a decisão agravada, os recorrentes distribuíram a inicial do pedido de recuperação em 25/05/2020, apenas cinco dias antes da data limite para fixarem do preço do produto entregue, ou seja, 30/05/2020, o que demonstra que procuraram agir `de forma `maliciosa ́, abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou o pagamento do valor equivalente, o que não se pode admitir, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial. ́ (e-STJ, fls. 311)

O Tribunal estadual, portanto, considerou que o fato dos recorrentes distribuí rem a inicial do pedido de recuperação em 25/5/2020, isto é, 5 dias antes do dever de fixar o valor da última safra, comprovaria a má-fé.

Entretanto, o delineamento fático trazido pela Corte estadual não é suficiente para entender que houve má-fé no pedido de recuperação judicial.

Considerando a fundamentação exposta no tópico acima, o fato gerador ocorreu na assinatura do contrato, muito anterior ao pedido de recuperação judicial, bem como o produtor rural tem o direito de pedir recuperação judicial, uma vez que cumpriu os requisitos.

Portanto, nota-se que a fundamentação do acórdão não comprova a efetiva má-fé dos recorrentes. O simples fato de ter pedido recuperação judicial antes da fixação do valor efetivo da safra, está amparado pelo exercício regular do direito.

Até mesmo porque ensina MODESTO CARVALHOSA que:

O devedor, em situações normais, irá pagar ao credor segundo o avençado entre as partes. Pressupõe-se, nesse caso, sua solvência. Se, ao contrário, deixar de cumprir a obrigação assumida, poderá ser tido como insolvente. A insolvência usualmente é relacionada ou à falta de pagamento ou, de acordo com a concepção clássica, ao deficit patrimonial do devedor. O termo. percebe-se desde logo, é ambíguo, e essa diversidade de significados assenta-se nos seus próprios fundamentos. Com efeito, no primeiro caso refere-se diretamente à solutio, ao passo que no segundo tem a ver com a posição do patrimônio do devedor, em que o montante das obrigações supera o valor dos ativos, gerando a impossibilidade do pagamento.

[...]

Ante a diversidade de sentidos do termo insolvência, cheguei a propor, com apoio na doutrina de HUMBERTO THEODORO JR. e PONTES DE MIRANDA, que ela deveria ser considerada como a impossibilidade não definitiva de solver os compromissos.

Corresponderia, pois, acrescentei, a ‘dificuldades de natureza financeira’. Observa PONTES DE MIRANDA, a propósito, que há insolvência quando faltam ao devedor (em má situação financeira) disponibilidades para o pagamento de seus credores. Ou seja, o devedor, embora não estando em condições financeiras de solver regularmente as obrigações assumidas, poderia superar essa situação por meio de um mecanismo legal que evitasse sua falência (como, por exemplo, no direito brasileiro, a antiga concordata preventiva). (Recuperação empresarial e falência/ Manoel Justino Bezerra Filho...[et al.]; coordenação Modestro Carvalhosa - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - (Coleção tratado de direito empresarial; v. 5, fls. 32/33)

Outrossim, explica MODESTO CARVALHOSA que é imprescindível para a recuperação judicial a liquidação que consiste na apreensão de todos os bens do devedor, na posterior venda desses ativos e na subsequente partilha proporcional do resultado entre os credores, obedecida a ordem legal de prioridades. (Recuperação empresarial e falência/ Manoel Justino Bezerra Filho...[et al.]; coordenação Modesto Carvalhosa - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - (Coleção tratado de direito empresarial; v. 5, fl. 46)

Dessa maneira, aparentemente não há se falar em má-fé, no presente caso.

Por fim, destaco que o acórdão estadual ao final do seu texto entendeu que a discussão acerca do preço do produto há de ser dirimida em ação própria (e-STJ, fls. 312). Todavia, esclareço que as demandas de quantia ilíquida se submetem ao efeitos da recuperação, podendo ser dirimida em ação própria ou nesta.

Nessas condições,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso especial e, nessa extensão,
DOU PROVIMENTO
,
a fim de incluir os valores devidos pelo inadimplemento contratual aos efeitos da recuperação judicial
.’

Sendo assim, imperioso o reconhecimento das omissões apontadas para, sanando-as, atribuir efeitos infringentes aos presentes aclaratórios de modo a negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela credora, ora embargada, com a manutenção integral da decisão singular que rejeitou a objeção oposta pela credora agravante e, por consequência, manteve o respectivo crédito cedular sujeito ao concurso de credores, tal como indicado na relação apresentadas pelas recuperandas (US$1.027.565,08).” (ID. n. 203358664 - Pág. 9/19)

O que se pode perceber das razões dos aclaratórios, portanto, é que a credora agravante não se conforma com o aresto embargando, almejando impor a prevalência de sua interpretação pessoal acerca da abrangência e temporalidade.

O fato, porém, de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Em verdade, o que tenta o embargante, a pretexto de corrigir suposto erro de premissa fática, é imputar a este colegiado um possível erro de julgamento.

Cumpre por fim destacar que, ao contrário do que tenta fazer crer a credora embargante, o acórdão do REsp 1.964.745/MT não tratou do pedido de devolução/restituição da fração do produto da
Cédula de Produto Rural n. 2663
já entregue, ao correspondente em pecúnia.

Ao revés, nos EDcl no REsp n. 1.964.745/MT o Ministro Moura Ribeiro consignou de forma expressa
“não há que se falar em devolução de produto ou pagamento do valor, tais pedidos não foram deferidos”
nos autos do Agravo de Instrumento n.1014121-38.2020.8.11.0000, haja vista que,
“o que
foi deferido foi à submissão desses valores aos efeitos da recuperação judicial
.”

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ora,
c
onforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

De igual maneira,
porque
“o erro material passível de correção por embargos de declaração é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado;
caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas
.”
(AgInt no REsp n. 1.962.279/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.616.321/SP; AgInt no AREsp n. 1.782.521/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 1750430/PR; etc.

Imperioso, ainda, não perder de vista que
,
segundo a jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso, entretanto, a despeito da retórica utilizada nas razões dos aclaratórios, o que se busca não é a manifestação explícita sobre ponto relevante acerca do qual o aresto embargado silenciou, ou mesmo corrigir uma premissa equivocada sobre a qual a decisão colegiada se assentou.

Ao contrário, o que se pretende, e de forma clarividente, é reputar um erro do colegiado prolator no tocante à abrangência, eficácia temporal e possível retroação das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/2020.

Nesse particular, não resta dúvida de que foram expostas no aresto agravado, de forma coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu que, d
a interpretação sistêmica do art.5º da Lei n. 12.114/2020 com o inciso II do §2º do mencionado artigo, em diálogo normativo com o art. 14 do CPC/15, as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial – como, por exemplo, a do art.4º da Lei n. 12.114/20, que alterou a redação do art.11 da Lei n 8.929/94 para excluir dos efeitos dos processos de recuperação os créditos oriundos de CPRs com antecipação total ou parcial do preço – somente podem ser aplicadas aos processos posteriores ao advento da referida lei modificadora (Lei n. 12.114/20), não podendo retroagir para alcançar feitos recuperacionais já em curso.

Senão vejamos:

“[...]

Das omissões.

Reanalisando o caso, é possível constatar que o aresto foi omisso em dois pontos principais, que acabam por se entrelaçar.

Reanalisando a questão devolvida a este Tribunal é possível constatar o primeiro ponto é contido no
caput
do art.5º da Lei n. 12.114/2020 em interpretação conjunta com o inciso II do §2º do mencionado artigo. Vejamos o que dispõem os mencionados dispositivos:

Art. 5º. Observado o disposto no
art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1º Os dispositivos constantes dos incisos
seguintes somente serão aplicáveis
às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e
aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial
ajuizados após o início da vigência desta Lei
:

[...]

II -
as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial
e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos arts. 49, 83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;’

Eis, igualmente, a dicção exata do art.14 do CPC/15, aludido no
caput
do art.5º da Lei n. 12.114/2020:

‘Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.’

Ora, do diálogo das referidas normas é imperioso concluir que as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial – como, por exemplo, a do art.4º da Lei n. 12.114/20, que alterou a redação do art.11 da Lei n 8.929/94, para excluir dos efeitos dos processos de recuperação os créditos oriundos de CPRs com antecipação total ou parcial do preço – somente podem ser aplicadas aos processos posteriores ao advento da referida lei modificadora (Lei n. 12.114/20), não podendo retroagir para alcançar feitos recuperacionais já em curso.

Já a segunda omissão decorre da absoluta desconsideração, por este colegiado, da existência de decisão antecedente, oriunda de instância superior, reconhecendo que os créditos e garantias cedulares decorrentes da CPR n. 2663 – ou seja, exatamente a mesma Cédula objeto de discussão nos presentes autos – está sujeita à recuperação judicial originária.

Nesse contexto, vale lembrar, em decisão publicada em 02/07/2020 que o juízo da recuperação indeferiu
‘o pedido formulado pelos Recuperandos quanto a ordem de restituição do produto soja entregue à COFCO, ou ainda, a determinação de pagamento do valor correspondente, reiterando que o processo recuperacional deve tramitar com a mais absoluta transparência e boa-fé por parte de TODOS os envolvidos (Juízo, Administrador Judicial, Recuperandos e Credores) para que, ao final, dele se extrai o verdadeiro sentido do instituto que é o soerguimento da empresa, mediante preservação da fonte produtiva de riqueza.’
(ID. n. 33115229 - Pág. 12 dos autos de origem)

Contra tal decisum, os recuperandos manejaram Agravo de Instrumento n. 1014121-38.2020.8.11.0000, o qual foi desprovido à unanimidade, em sessão datada de 11/11/2020, sob a seguinte motivação:

‘[...]

Segundo ressai dos autos, em 14.2.2017, a agravada celebrou com
DARCY GETÚLIO FERRARIN
, pessoa física, o Contrato de Compra e Venda de Soja nº 0004041 -115/0004042 -115/0004043 -115, o qual obrigou a entregar 45.000.000 Kg de soja em grãos, tipo exportação, referentes à três safras sucessivas, da seguinte forma:

(i) 15.000.000 Kg referentes à safra 2017/2018, a serem entregues entre os dias 01/02/2018 a 28/02/2018;

(ii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2018/2019, a serem entregues entre os dias 01/02/2019 a 28/02/2019; e

(iii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2019/2020, a serem entregues entre os dias 01/02/2020 a 28/02/2020

Em contrapartida, a agravada teria pago antecipadamente a
DARCY
o valor de US$ 10.000.000,00, dos quais US$1.996.082,04 referem-se à safra 2019/2020

Conforme consta,
DARCY
também emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural nº 2663 (‘CPR’), representativa da obrigação de entrega da totalidade da soja vendida ao abrigo do contrato, e por meio da qual outorgou em favor da COFCO penhor agrícola de 1º grau sobre toda soja cultivada em três áreas da Fazenda Santa Amazônia, inclusive na Safra 2019/2020.

Apesar de adimplir integralmente as duas primeiras parcelas,
DARCY
adimpliu apenas parte da terceira parcela referente à safra 2019/2020, ou seja, 140.933 sacas (ou 8.456.009 kg) de soja, entre 13/01/2020 e 15/04/2020, ficando inadimplente em relação a 109.067 sacas (6.544.020 kg).

Consoante ajustado na
Cláusula 5
do contrato de compra e venda firmado, observado o disposto na
Cláusula 5.2
, em relação à safra 2019/2020 o preço do produto deveria ser fixado pelo vendedor,
DARCY
até o dia 30/05/2020 para o produto, com base nos preços de produtos iguais comercializados na praça de Sorriso.

Sabendo de antemão que ajuizaria pedido de recuperação judicial, e como bem destacou a magistrada
a quo
, com na expectativa de ver seu pedido acolhido, deixou de enviar a ordem de fixação do preço (
cláusula 5.1.1
), o qual implementou-se na forma prevista na
cláusula 5.1.2
do referido contrato, pelo preço constante das respectivas notas fiscais.

Assim, como bem frisou a decisão agravada, os recorrentes distribuíram a inicial do pedido de recuperação em 25/05/2020, apenas cinco dias antes da data limite para fixarem do preço do produto entregue, ou seja, 30/05/2020, o que demonstra que procuraram agir
`de forma `maliciosa ́, abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou o pagamento do valor equivalente, o que não se pode admitir, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial. ́

Além disso, consoante decidido nessa mesma sessão de julgamento, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento 1014765-78.2020.8.11.0000, em razão de o
Contrato de Compra e Venda de Soja
n.
0004041-115/0004042-115/0004043-115
e a respectiva
Cédula de Produto Rural
n.
2663
terem sido assinado/emitida em
14/02/2017
– antes, portanto, da inscrição de
DARCY GETULIO FERRARIN
na JUCEMAT, ocorridas em
21/01/2019
(IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais), o crédito representado por tais títulos não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, haja vista o que dispõem dos artigos 966, 967 e 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1º, 48, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

Desse modo, eventual discussão acerca do preço do produto há e ser dirimida em ação própria.’

Tal aresto foi mantido, tendo os recuperandos, ora embargantes, interposto o competente Recurso Especial que foi admitido pela C. Vice-presidência desta Corte em 26/05/2021.

O fato, porém, é que o referido Recurso Especial (REsp 1.964.745/MT foi provido monocraticamente pelo E. Relator, o Ministro MOURA RIBEIRO, da data de
12/09/2023
–
ou seja, um dia antes (véspera) da sessão em que proferido o acórdão ora embargado
– para o reconhecimento da sujeição do crédito proveniente da
CPR n. 2663
aos efeitos da recuperação judicial.

Senão, vejamos os fundamentos adotados pela instância superior:

‘[...]

Destaco, ainda, o que dispõe o artigo 49 da Lei n. 11.101/2005:
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.

Sendo assim, tendo em vista que na responsabilidade civil contratual o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar, os créditos decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação serão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, os créditos decorrentes de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido da recuperação se submetem aos seus efeitos, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

Em suma, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição.

Esse entendimento é que permite aos Juízes que presidem ações nas quais são requeridas quantias ainda ilíquidas ou de natureza trabalhista na recuperação judicial, determinar a reserva da importância que estimarem devida na recuperação judicial ou falência e, quando o crédito for liquidado, será incluído na classe própria.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto.

3.
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito.

5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.

6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.

7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).

8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.- sem destaque na original)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020. - sem destaque na original)

Na hipótese, conforme consta no acórdão estadual, a Cédula de Produto Rural foi emitida em 14/2/2017. DARCY se inscreveu na Junta Comercial do Mato Grosso em 21/1/2019. O contrato não foi cumprido apenas na safra de 2019/2020 e o pedido de recuperação judicial foi efetuado em 25/5/2020, sendo deferido em 5/6/2020.

Assim, o fato gerador do débito (2017) ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (2020). Dessa forma, é possível o deferimento de pedido de recuperação judicial do produtor rural que exerça atividade rural de forma empresarial há mais de dois anos, ainda que esteja registrado na Junta Comercial por tempo inferior àquele biênio, bem como devem ser inclusos nos efeitos da recuperação judicial os débitos/créditos constituídos anteriores ao pedido desta.

(3)

Da violação da boa-fé que deve ser objeto de prova e da incontroversa ausência de liquidação do contrato quando do pedido de recuperação judicial

DGF e outros alegaram a violação dos arts. 113 e 481 do Código Civil, arts. 47 e 49 da Lei 11.101/05, pois defendem que a boa-fé deve ser presumida, o que não ocorreu no presente caso.

A ementa do acórdão estadual dispôs que

Se, no caso, de forma ‘maliciosa’, e abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, o vendedor e emitente da respectiva Cédula Rural deixa para fazê-lo às vésperas do manejo de pedido de recuperação judicial, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou do valor equivalente, deve ser mantida a decisão que indefere tal pedido, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial. (e-STJ, fls. 306)

O acórdão estadual consignou que

Apesar de adimplir integralmente as duas primeiras parcelas, DARCY adimpliu apenas parte da terceira parcela referente à safra 2019/2020, ou seja, 140.933 sacas (ou 8.456.009 kg) de soja, entre 13/01/2020 e 15/04/2020, ficando inadimplente em relação a 109.067 sacas (6.544.020 kg).

Consoante ajustado na Cláusula 5 do contrato de compra e venda firmado, observado o disposto na Cláusula 5.2, em relação à safra 2019/2020 o preço do produto deveria ser fixado pelo vendedor, DARCY até o dia 30/05/2020 para o produto, com base nos preços de produtos iguais comercializados na praça de Sorriso. Sabendo de antemão que ajuizaria pedido de recuperação judicial, e como bem destacou a magistrada a quo, com na expectativa de ver seu pedido acolhido, deixou de enviar a ordem de fixação do preço (cláusula 5.1.1), o qual implementou-se na forma prevista na cláusula 5.1.2 do referido contrato, pelo preço constante das respectivas notas fiscais.

Assim, como bem frisou a decisão agravada, os recorrentes distribuíram a inicial do pedido de recuperação em 25/05/2020, apenas cinco dias antes da data limite para fixarem do preço do produto entregue, ou seja, 30/05/2020, o que demonstra que procuraram agir `de forma `maliciosa ́, abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou o pagamento do valor equivalente, o que não se pode admitir, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial. ́ (e-STJ, fls. 311)

O Tribunal estadual, portanto, considerou que o fato dos recorrentes distribuí rem a inicial do pedido de recuperação em 25/5/2020, isto é, 5 dias antes do dever de fixar o valor da última safra, comprovaria a má-fé.

Entretanto, o delineamento fático trazido pela Corte estadual não é suficiente para entender que houve má-fé no pedido de recuperação judicial.

Considerando a fundamentação exposta no tópico acima, o fato gerador ocorreu na assinatura do contrato, muito anterior ao pedido de recuperação judicial, bem como o produtor rural tem o direito de pedir recuperação judicial, uma vez que cumpriu os requisitos.

Portanto, nota-se que a fundamentação do acórdão não comprova a efetiva má-fé dos recorrentes. O simples fato de ter pedido recuperação judicial antes da fixação do valor efetivo da safra, está amparado pelo exercício regular do direito.

Até mesmo porque ensina MODESTO CARVALHOSA que:

O devedor, em situações normais, irá pagar ao credor segundo o avençado entre as partes. Pressupõe-se, nesse caso, sua solvência. Se, ao contrário, deixar de cumprir a obrigação assumida, poderá ser tido como insolvente. A insolvência usualmente é relacionada ou à falta de pagamento ou, de acordo com a concepção clássica, ao deficit patrimonial do devedor. O termo. percebe-se desde logo, é ambíguo, e essa diversidade de significados assenta-se nos seus próprios fundamentos. Com efeito, no primeiro caso refere-se diretamente à solutio, ao passo que no segundo tem a ver com a posição do patrimônio do devedor, em que o montante das obrigações supera o valor dos ativos, gerando a impossibilidade do pagamento.

[...]

Ante a diversidade de sentidos do termo insolvência, cheguei a propor, com apoio na doutrina de HUMBERTO THEODORO JR. e PONTES DE MIRANDA, que ela deveria ser considerada como a impossibilidade não definitiva de solver os compromissos.

Corresponderia, pois, acrescentei, a ‘dificuldades de natureza financeira’. Observa PONTES DE MIRANDA, a propósito, que há insolvência quando faltam ao devedor (em má situação financeira) disponibilidades para o pagamento de seus credores. Ou seja, o devedor, embora não estando em condições financeiras de solver regularmente as obrigações assumidas, poderia superar essa situação por meio de um mecanismo legal que evitasse sua falência (como, por exemplo, no direito brasileiro, a antiga concordata preventiva). (Recuperação empresarial e falência/ Manoel Justino Bezerra Filho...[et al.]; coordenação Modestro Carvalhosa - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - (Coleção tratado de direito empresarial; v. 5, fls. 32/33)

Outrossim, explica MODESTO CARVALHOSA que é imprescindível para a recuperação judicial a liquidação que consiste na apreensão de todos os bens do devedor, na posterior venda desses ativos e na subsequente partilha proporcional do resultado entre os credores, obedecida a ordem legal de prioridades. (Recuperação empresarial e falência/ Manoel Justino Bezerra Filho...[et al.]; coordenação Modesto Carvalhosa - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - (Coleção tratado de direito empresarial; v. 5, fl. 46)

Dessa maneira, aparentemente não há se falar em má-fé, no presente caso.

Por fim, destaco que o acórdão estadual ao final do seu texto entendeu que a discussão acerca do preço do produto há de ser dirimida em ação própria (e-STJ, fls. 312). Todavia, esclareço que as demandas de quantia ilíquida se submetem ao efeitos da recuperação, podendo ser dirimida em ação própria ou nesta.

Nessas condições,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso especial e, nessa extensão,
DOU PROVIMENTO
,
a fim de incluir os valores devidos pelo inadimplemento contratual aos efeitos da recuperação judicial
.’

Sendo assim, imperioso o reconhecimento das omissões apontadas para, sanando-as, atribuir efeitos infringentes aos presentes aclaratórios de modo a negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela credora, ora embargada, com a manutenção integral da decisão singular que rejeitou a objeção oposta pela credora agravante e, por consequência, manteve o respectivo crédito cedular sujeito ao concurso de credores, tal como indicado na relação apresentadas pelas recuperandas (US$1.027.565,08).” (ID. n. 203358664 - Pág. 9/19)

O que se pode perceber das razões dos aclaratórios, portanto, é que a credora agravante não se conforma com o aresto embargando, almejando impor a prevalência de sua interpretação pessoal acerca da abrangência e temporalidade.

O fato, porém, de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Em verdade, o que tenta o embargante, a pretexto de corrigir suposto erro de premissa fática, é imputar a este colegiado um possível erro de julgamento.

Cumpre por fim destacar que, ao contrário do que tenta fazer crer a credora embargante, o acórdão do REsp 1.964.745/MT não tratou do pedido de devolução/restituição da fração do produto da
Cédula de Produto Rural n. 2663
já entregue, ao correspondente em pecúnia.

Ao revés, nos EDcl no REsp n. 1.964.745/MT o Ministro Moura Ribeiro consignou de forma expressa
“não há que se falar em devolução de produto ou pagamento do valor, tais pedidos não foram deferidos”
nos autos do Agravo de Instrumento n.1014121-38.2020.8.11.0000, haja vista que,
“o que
foi deferido foi à submissão desses valores aos efeitos da recuperação judicial
.”

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024